Tribunal: TCU
Processo: 006.441/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9205/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a tomada de contas especial objeto destes autos foi instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário em razão da não apresentação de documentos considerados indispensáveis à prestação de contas do Convênio 700952/2008 (Siconv 700952), firmado entre o órgão e o Instituto Nacional de Apoio Profissional (Inap); Considerando que, recebidos os autos da tomada de contas especial pelo TCU, a então Secretaria de Controle Externo do Maranhão (Secex/MA) promoveu, em 6/12/2016, a citação do Inep e de Sergio Roberto Mendes Ribeiro, ex-presidente do instituto, para que apresentassem alegações de defesa quanto à ocorrência "omissão na entrega dos indispensáveis documentos de prestação de contas do convênio 700952/2008 (...) " ; Considerando que, em 24/1/2017 e 3/2/2017, foram recebidos pelo TCU os documentos que compõem as peças 28-32 e 33-40, apresentados por Roberto Mendes Ribeiro e pelo Inap, a título de alegações de defesa; Considerando que, em suas razões de justificativa, os responsáveis informaram que os documentos relativos à prestação de contas estavam disponíveis no Siconv; Considerando que, em atendimento à diligência do TCU, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento comunicou a aprovação da prestação de contas do Convênio 700952/2008; Considerando que, em suas alegações de defesa, os responsáveis limitam-se a alegar, sem comprovar, que, em razão da ocorrência de problemas técnicos no Siconv, o Inap fora impedido de enviar os documentos referentes à prestação de contas; Considerando que, nos ofícios citatórios que lhes foram remetidos pelo Secex/MA, os responsáveis não foram expressamente instados a justificar a intempestividade da prestação de contas, nem informados das consequências do não acolhimento de tais justificativas; Considerando que o § 4o do art. 209 do Regimento Interno do TCU estabelece que os responsáveis sejam instados a justificar a omissão no dever de prestar contas; Considerando que, conforme reiteradas decisões desta Corte, entre as quais os Acórdãos 3.084/2012, 7.057/2013, 7.495/2015, 703/2017, 2.174/2018, todos da 1a Câmara, e 7.848/2016, da 2a Câmara, não tendo sido observado o devido procedimento de contraditório, não pode ser imputada irregularidade das contas fundada na omissão injustificada do dever de prestar contas; Considerando que, conforme consignado no voto condutor do Acórdão 703/2017-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro-substituto Augusto Sherman, a apresentação de justificativas para a prestação de contas intempestiva não supre a necessidade da disposição expressa no ofício citatório ou mediante a realização de audiência; Considerando os mais de onze anos desde o fim do prazo estabelecido originalmente para prestação de contas (peça 3, p. 326 e 338), a fase em que se encontram os autos e a ausência de dano comprovado ao Erário, não se mostra conveniente renovar a citação ou promover a audiência dos responsáveis; Considerando a proposta da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), no sentido de que sejam julgadas regulares com ressalva as contas do Inap e de Sérgio Roberto Mendes Ribeiro; Considerando a anuência do Ministério Público junto ao TCU ao proposto pela SecexTCE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso I, alínea a, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.441/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Nacional de Apoio Profissional (05.022.275/0001-40); Sergio Roberto Mendes Ribeiro (XXX.825.703-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: José Luis da Silva Santana (OAB/MA 4.562); 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.